Tribunal: TJMT
Processo: 1033821-58.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033821-58.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DOUGLAS ALVES - CPF: 067.373.259-20 (ADVOGADO), FERNANDO LARA DA COSTA - CPF: 522.280.101-20 (EMBARGANTE), RAQUEL POSSATO KESTRING DA COSTA - CPF: 571.010.601-10 (EMBARGANTE), ELDEMAR LUIZ TONIAL - CPF: 949.503.348-91 (EMBARGADO), ADEMAR COELHO DA SILVA - CPF: 545.627.161-34 (ADVOGADO), FERNANDO LARA DA COSTA - CPF: 522.280.101-20 (EMBARGADO), DOUGLAS ALVES - CPF: 067.373.259-20 (ADVOGADO), RAQUEL POSSATO KESTRING DA COSTA - CPF: 571.010.601-10 (EMBARGADO), DOUGLAS ALVES - CPF: 067.373.259-20 (ADVOGADO), ELDEMAR LUIZ TONIAL - CPF: 949.503.348-91 (EMBARGANTE), ADEMAR COELHO DA SILVA - CPF: 545.627.161-34 (ADVOGADO), MARCUS FERNANDO FONTES VON KIRCHENHEIM - CPF: 801.969.771-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ ANALISADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que rejeitou aclaratórios anteriores. Os embargantes reiteram os mesmos fundamentos já afastados anteriormente, sustentando omissão quanto ao arbitramento de honorários sucumbenciais e à ausência de prequestionamento do art. 85 do CPC. O embargado apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve omissão no acórdão quanto ao arbitramento dos honorários sucumbenciais e à análise do art. 85 do CPC, apta a justificar a oposição de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos reiteram argumentos já examinados em decisão anterior, o que revela pretensão de rediscutir o mérito da controvérsia, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa aos honorários, ao consignar que a ausência de fixação em primeiro grau inviabiliza a imposição em sede recursal, sobretudo diante do acolhimento da exceção de
pré
-executividade sem resolução definitiva do mérito.

A decisão também se manifestou de forma clara e fundamentada sobre todos os pontos relevantes, inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade nos termos do art. 1.022 do CPC.

A utilização dos embargos com finalidade exclusiva de prequestionamento não se justifica quando ausentes os vícios legais, conforme entendimento reiterado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A reiteração de argumentos já examinados e rejeitados não caracteriza omissão ou contradição que justifique o acolhimento dos embargos de declaração.

A ausência de fixação de honorários em primeiro grau inviabiliza sua imposição na instância recursal, especialmente quando não há resolução definitiva do mérito.

Embargos de declaração não se prestam ao exclusivo fim de prequestionamento quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, 1.022 e 1.026, §2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, j. 18.10.2016,
DJe
24.10.2016

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
rejeitou Aclaratórios anteriores.

Os embargantes reiteram os mesmos pontos suscitados nos Declaratórios anteriormente rejeitados. Arguem omissão quanto ao arbitramento dos honorários sucumbenciais e em relação ao prequestionamento do art. 85 do CPC.

Intimado, o embargado manifestou-se no Id n.
292780887
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargantes reiteram os mesmos pontos suscitados nos Declaratórios anteriormente rejeitados. Arguem omissão quanto ao arbitramento dos honorários sucumbenciais e em relação ao prequestionamento do art. 85 do CPC.

É flagrante a intenção de alterar o resultado do julgamento, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando estiver preenchido ao menos um dos requisitos elencados no art. 1.022 do CPC.

Todas as questões suscitadas e os documentos anexados aos autos foram minuciosamente analisados, e foram expostas de forma clara as razões jurídicas que embasaram o convencimento da Câmara em sentido diverso do entendimento da embargante.

A respeito do tema apontado consignou-se:

“
Contudo, não há verba honorária a ser fixada visto que o acolhimento da exceção de
pré
-executividade não impede ao autor da execução de perseguir seu suposto crédito na via apropriada.

Ademais, não houve arbitramento de honorários em primeira instância o que inviabiliza sua fixação neste momento processual.
”

Como visto, não há o vício mencionado, uma vez que
ouve manifestação a respeito do tema, foi analisado e julgado, assim,
os pontos trazidos nestes Embargos não se sobrepõem à presença dos requisitos descritos no
decisum
embargado.

E,
os Embargos de Declaração
não se presta
m
ao fim único e exclusivo de
prequestionar
ou reapreciar assunto já examinado, com o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior.

A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado. Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de
prequestionar
a matéria.

2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988.

3. Embargos de declaração rejeitados."
(
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma,
julg
. 18/10/2016,
DJe
24/10/2016).

Atente-se ao disposto no artigo 1.026, §2o, do CPC.

Pelo exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025